Tribunal: TJDFT
Processo: 0751014-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0751014-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSEVINDA MARTINS DOS SANTOS D E C I S Ã O O Distrito Federal opõe embargos de declaração contra a decisão em relação à concessão parcial de efeito suspensivo recursal, sob a alegação da existência de contradição a ser suprida. Articula que a contradição estaria centrada nos seguintes fatores: a) não seria possível a concessão de tutela provisória pois “anteriormente à análise do argumento de excesso de execução há que se rechaçar em definitivo a preliminar abordada na impugnação ao cumprimento de sentença, qual seja, da ilegitimidade ativa, porquanto tem o condão de extinguir o feito sem julgamento do mérito e, portanto, sem qualquer pagamento”; b) “as razões do agravo de instrumento abordaram, na integralidade, as matérias alegadas na impugnação apresentada, inclusive a ilegitimidade ativa”. Pugna pelo provimento dos embargos para que seja sanado o vício, a fim de “regularizar os vícios” da decisão (id 54672466). É o relatório. Recurso admissível (Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, artigos 267 e 268). A restrita via dos embargos de declaração permite, dentro dos contornos definidos nos incisos I a III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (fundamentação vinculada), a correção de defeito processual intrínseco à decisão judicial, para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e exatidão, a compor, por assim dizer, “um todo sistemático e coerente” [MOREIRA, José Carlos Barbosa - Comentários ao Código de Processo Civil, 14a Ed. vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 552]. Constitui ônus da parte embargante apontar aludido vício intrínseco (pressuposto recursal), o qual comprometeria a compreensão do julgado a merecer o devido esclarecimento (obscuridade ou contradição ou erro material) ou a necessária integração (omissão), numa situação processual em que não se empresta ordinariamente o caráter infringente (STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 29.6.2016). De passagem, ressalta-se que a omissão residiria na “falta de apreciação de questões relevantes para o julgamento” [MOREIRA, ob. cit., p. 552 a 557], sendo certo que o julgador não está obrigado a expressar sua convicção sobre todos os argumentos utilizados pelas partes, quando já tiver encontrado fundamento suficiente ao seguro deslinde dos pontos essenciais da controvérsia (STJ, 2a Turma, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022). Efetivamente, a situação processual que ora se apresenta não externa o alegado defeito intrínseco processual (contradição) para efeito do pretendido ajustamento ou acertamento da decisão judicial. No caso concreto, a análise acerca da probabilidade de provimento do recurso em relação à ilegitimidade ativa foi devidamente debatida na decisão embargada. Confira-se (grifos nossos): (...) Já em relação à legitimidade ativa, reconhece-se que a legitimidade dos sindicatos para defender coletivamente em juízo os direitos e interesses coletivos dos integrantes da categoria que representam é extraordinária, devendo-se fazer uma análise sistemática das normas, de modo a compatibilizar a legitimidade extraordinária com outras normas e princípios constitucionais, como a unicidade sindical. A orientação firmada no Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser o registro do sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) o ato que o legitima à representação de determinada categoria (ARE 834700 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 30-06-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 20-08-2015 PUBLIC 21-08-2015), exatamente porque a legitimidade extraordinária deve ser compatibilizada com a unicidade sindical, e, até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade (Súmula 677 do Supremo Tribunal Federal). Ademais, a Constituição Federal define que é vedada a criação de mais de uma organização sindical representativa de categoria na mesma base territorial (art. 8o, inc. II), caso existam dois sindicatos que potencialmente representem uma mesma base, prefere-se aquele que represente mais especificamente uma categoria. No caso concreto, a ação coletiva de conhecimento foi ajuizada pelo SINDIRETA/DF, sindicato representativo da categoria dos servidores públicos civis da Administração Direta, autarquias, fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal, em 30 de junho de 1997. De fato, o exequente é titular do cargo de técnico de apoio fazendário, categoria mais especificamente representada pelo Sindicato da Carreira Fazendária do Distrito Federal (SINDFAZ/DF). No entanto, em consulta ao CNPJ da entidade supramencionada no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais do Ministério do Trabalho e Emprego (CNPJ 12.875.929/0001-43, consultado em http://www3.mte.gov.br/cnes/cons_sindical.asp; acesso em 06/12/2023), o SINDFAZ/DF somente foi registrado no MTE em 17 de novembro de 2015. Desse modo, ao tempo da propositura da ação de conhecimento o indivíduo (ora exequente) era substituído pelo SINDIRETA/DF. Soma-se a isso o fato de a Administração Pública ter aceitado consignar em folha a contribuição do servidor (ora exequente) ao SINDIRETA/DF, reconhecendo sua condição de filiado à instituição (id 167758456 da origem). Evidenciada a sua legitimidade ativa para o cumprimento do título proveniente desse processo, o que, no ponto, compromete a probabilidade de provimento do recurso. (...) A decisão explicitou com harmonia lógica, clareza e exatidão os motivos norteadores de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante. Embargos rejeitados. Aguarde-se o transcurso do prazo para apresentação de contrarrazões em agravo de instrumento. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator